Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IRDR. TERMO FINAL DA MORA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA FIXADA EM CONTRATO. INVERSÃO DE SENTIDO. POSSIBILIDADE.
1. A Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4, suspendendo, assim, os feitos que tratam da possibilidade de acumular indenização por lucros cessantes e cláusula penal. No caso vertente, a sentença recorrida deixou clara a impossibilidade de acumulação, logo inviável o pleito de suspensão.
2. Para efeito de cálculo da multa moratória prevista no contrato, considera-se que o termo final da mora da construtora, corresponde à data em que a empresa realiza todas as providências necessárias para que os promitentes compradores possam quitar o saldo devedor do imóvel e obter autorização para entrega do imóvel. Na ausência disto, utiliza-se a data da sentença.
3. Restando configurada a responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso juridicamente injustificável na entrega da coisa prometida, forçoso reconhecer a obrigação desta em indenizar o promitente-comprador pelo que ele deixou de auferir com o uso do imóvel.
4. Configurada a mora da vendedora na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda, pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa.
5. Havendo pré-fixação expressa das perdas e danos por meio de cláusula contratual específica, condenar a parte ré ao pagamento da indenização mensal pelo prazo de duração da mora é medida que se impõe.
6. Admitida a aplicação da multa contratual fixada unicamente em favor da promitente vendedora para a hipótese de mora da promitente compradora, porém, havendo mora daquela, dar-se-á a aplicação da mesma cláusula com a inversão de sentido, para compor na mesma medida o prejuízo que se abateu sobre o consumidor inocente.
7. Recurso conhecido e desprovido.